Tribunal: STF
Processo: HC 181751
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus com pedido de medida liminar, impetrado por Aécio Flávio Farias de Barros Filho, em favor de Renan Fernandes Silva, contra decisão monocrática de Ministro Relator do STJ, nos autos do HC 547.495/PB.
    Colho da decisão impugnada:
    Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de RENAN FERNANDES SILVA no qual se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA. 
    Consta dos autos que o paciente foi condenado, pela prática da conduta descrita no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, à pena de 7 anos de reclusão, em regime semiaberto, por adquirir, trazer consigo, transportar, guardar e manter em depósito 19,280g (dezenove quilos, duzentos e oitenta gramas) de maconha e 92g (noventa e dois gramas) de cocaína (e-STJ fl. 16). 
    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça, que denegou a ordem nos termos da seguinte ementa (e-STJ fl. 134): 
    [..]
    Na presente impetração, alega a defesa que "o simples fato de ter respondido à ação penal preso, não é motivação suficiente para não recorrer em liberdade", e que "a sentença disse que não poderia recorrer em liberdade em face de que, quando da prisão, respondia a outro processo (sic). Com a devida venia, a Lex Mater impõe o princípio da presunção de inocência, o que impede a atitude da sentença" (e-STJ fl. 5). 
    Sustenta, ainda, que "a decisão da Colenda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça em manter a segregação da paciente é incompatível com o regime semiaberto, mesmo que esteja cumprindo naquele regime" (e-STJ fl. 6). 
    Diante disso, pleiteia a defesa, em tema liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva, ou a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. 
    É, em síntese, o relatório. (eDOC 2, p. 147)
    No STJ, a liminar foi indeferida.
    Nesta Corte, aduz o impetrante que não há fundamentação idônea no trecho da sentença que negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade.
    É o relatório.
    Decido.
    De início, verifico que o pedido se esbarra na Súmula 691 desta Corte, razão por que dele não posso conhecer.
    É bem verdade que o rigor na aplicação da Súmula 691/STF tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, 1ª Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; e HC 88.229/SE, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. para o acórdão, Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, maioria, DJ 23.2.2007; e as seguintes decisões monocráticas: HC 85.826/SP (MC), de minha relatoria, DJ 3.5.2005; e HC 86.213/ES (MC), Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 1º.8.2005).
    Na hipótese dos autos, não vislumbro constrangimento ilegal manifesto a autorizar o afastamento da incidência da referida Súmula.
    Analiso, para tanto, o acórdão do TJPB:
    “Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena privativa de liberdade pelo período de 07 (sete) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, além de 700 (setecentos) dias-multa, não sendo concedido o direito de recorrer em liberdade. 
    No entanto, o Juízo a quo esclareceu que negou ao paciente o direito de apelar em liberdade por ainda estarem presentes os fundamentos do cárcere preventivo. Fora destacado, também, que além da gravidade abstrata do crime em questão (tráfico ilícito de entorpecentes), pesa em desfavor do acusado “o fato de ostentar registro de feito transitado em julgado na 3ª Vara Regional de Mangabeira, desta Comarca, o que nos leva a crer que tem se dedicado a atividades criminosas”. 
    Ademais, enfatizou a autoridade apontada como coatora que o paciente permaneceu segregado durante toda a persecução criminal, dada a persistência dos motivos ensejadores da prisão preventiva. Todavia, informou que determinou a imediata transferência do condenado para estabelecimento penal adequado ao regime semiaberto imposto, tendo sido a guia de recolhimento provisória expedida em 26/08/2019 e encaminhada à VEP no dia 27/08/2019. 
    Por fim, explanou a Juíza singular, nas suas informações, a necessidade da prisão preventiva do paciente, “cuja certidão de antecedentes criminais revelam sua reincidência penal por crime de roubo, além de responder a outras ações penais, tanto por crime de roubo como por porte ilegal de arma de fogo, o que revela sua forte propensão à prática de crimes”, além de destacar a gravidade concreta dos fatos denunciados, vez que apreendidos um total de 19,280 kg de maconha e 92 g de cocaína. 
    Pois bem. Entendo que não há ilegalidade quando a constrição processual está fundada na necessidade de se acautelar a ordem pública, em razão da periculosidade social do agente envolvido, denotada pelo seu histórico criminal, bem como pelo fato do paciente ser reincidente, o que demonstra a real possibilidade de reiteração, justificando sua manutenção no cárcere para recorrer. 
    Ademais, não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu segregado durante a persecução criminal, se persistentes os motivos para a preventiva, conforme se evidencia na presente hipótese. 
    No entanto, faz-se necessário compatibilizar a manutenção do cárcere provisório com o regime inicial estabelecido no édito condenatório, pois, se assim não fosse, o paciente seria submetido a regime mais gravoso. Entretanto, consoante informado pela autoridade coatora, tal providência já fora adiantada. 
    Assim, ante as justificativas apresentadas pela magistrada a quo, o cárcere preventivo está justificado e merece ser mantido, até porque o acusado permaneceu custodiado durante toda a instrução criminal, além de persistirem os motivos ensejadores da custódia cautelar, inexistindo, portanto, coação ilegal a ser reconhecida, aliado ao fato de já haver sido expedida guia de recolhimento provisória à Vara de Execuções Penais, visando haver a devida compatibilização entre a manutenção da prisão e o regime semiaberto, com base na Resolução nº 113 do CNJ, a qual determina que a referida compatibilização pode ocorrer por meio da expedição de guia provisória. 
    Deste modo, estando devidamente fundamentada a decisão que negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade, como também pelo fato de terem sido tomadas as providências necessárias para que ele não permanecesse encarcerado sob regime mais gravoso que o fixado em sentença, não há constrangimento ilegal a ser sanado. (eDOC 2, p. 137-138)
    Da leitura do excerto acima, vê-se que a medida extrema lastreou-se em elementos concretos colhidos dos próprios autos, motivo por que a constrição da liberdade do paciente a se harmoniza com a jurisprudência do STF.
    Observa-se, ainda, que o paciente é reincidente em crime doloso. A esse respeito, esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito e na possibilidade concreta de reiteração delitiva, de modo que não há constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem. Precedentes: HC 141.170-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 175.086, de minha relatoria, DJe 10.9.2019)
    Nesse contexto, entendo, também, que as medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social.
    Frise-se, ainda, que o Juízo sentenciante afirmou que determinou a expedição de guia provisória para que o paciente cumpra sua pena no regime fixado na sentença e o impetrante não impugnou tal afirmação, razão por que é falaciosa sua alegação no sentido de que há incompatibilidade entre a prisão preventiva e o regime semiaberto.
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)
    Publique-se. Comunique-se ao STJ.
    Brasília, 20 de fevereiro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente